Tribunal: STF
Processo: ARE 1479884
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, resumido na seguinte ementa (Doc. 1018):



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO, BIGAMIA E FALSIDADE IDEOLÓGICA (ARTS. 148, § 1º, I; 235 E 299, CAPUT, E PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALMEJADA A CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO AOS 03 (TRÊS) DELITOS. PARCIAL ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NO TOCANTE AO DELITO DE CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. PALAVRAS DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL, QUE SE MOSTRAM FIRMES E COERENTES E EM CONSONÂNCIA COM O RELATO DE TESTEMUNHA POLICIAL MILITAR. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. 



    DELITO DE BIGAMIA. RÉU QUE, NO ANO DE 1991, CONTRAI CASAMENTO CIVIL NA FRANÇA. ATO REGISTRADO NO CONSULADO E VÁLIDO NO BRASIL. SEPARAÇÃO JUDICIAL REALIZADA NO BRASIL, EM 1995, SEM A POSTERIOR CONVERSÃO EM DIVÓRCIO. CELEBRAÇÃO DE NOVO CASAMENTO, NO ANO DE 2015. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE INDICAM A AUSÊNCIA DE DOLO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 



    CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. ACUSADO QUE, NO PROCESSO DE HABILITAÇÃO PARA O CASAMENTO E EM ESCRITURA PÚBLICA DE IMÓVEL, INSERE DECLARAÇÃO FALSA A RESPEITO DO SEU ESTADO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE SUBSÍDIOS DOS QUAIS SE PUDESSE DENOTAR A PRESENÇA DE DOLO NA AÇÃO DO ACUSADO, VOLTADO A "PREJUDICAR DIREITO, CRIAR OBRIGAÇÃO OU ALTERAR A VERDADE SOBRE FATO JURIDICAMENTE RELEVANTE". AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO ESPECIAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Impossível a absolvição, quando os elementos contidos nos autos formam um conjunto sólido, dando segurança ao juízo para a condenação do acusado pela prática do delito de cárcere privado qualificado.



    2. Uma vez constatada a ausência de dolo na ação do réu, é de ser reconhecida a atipicidade da conduta, o que impõe a manutenção da absolvição do acusado quanto ao crime de bigamia.



    3. Embora o delito do art. 299 do Código Penal seja considerado crime de natureza formal, a descrição da conduta típica exige a presença de uma finalidade especial no agir, voltada à intenção "de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante" - elemento sem o qual resta prejudicada a caracterização da infração. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi denunciado pela prática da contravenção penal de vias de fato(art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41), bem como pelo cometimento dos crimes de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal); cárcere privado (art. 148, § 1º, I, do Código Pena); invasão de dispositivo informático (art. 154-A do Código Penal); bigamia (art. 235 do Código Penal); falsificação de documento particular (art. 298 do Código Penal) e falsidade ideológica (art. 299, caput e parágrafo único do Código Penal), em concurso material (art. 69 do Código Penal), nos termos da Lei nº 11.340/2006. 



    Ao final da instrução criminal, no entanto, foi absolvido com fundamento no art. 386, VI e VII, do Código de Processo Penal (Doc. 1005).



    O Ministério Público apelou ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que deu parcial provimento ao recurso, para condenar o acusado à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do delito de cárcere privado (art. 148, § 1º, I, do Código Penal). (Doc. 1018) 



    Os Embargos de Declaração opostos contra o julgado foram rejeitados. (Doc. 1032)



    Ainda inconformado, o recorrente interpõe o presente Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LV e LVI, da Constituição Federal. (Doc. 1039)



    Nas razões recursais, aduz que “não existe qualquer vedação legal ou constitucional para o exame perante esta Corte Suprema sobre o caso em tela, visto que a análise do provimento condenatório não pode sofrer limitações de análise, principalmente quando a decisão condenatória proferida pelo Tribunal Catarinense encontra-se sustentada em provas ilícitas, as quais contaminam todo arcabouço probatório das quais a derivam, ensejando a sua nulidade em qualquer grau de jurisdição”.



    Enfatiza, ainda, que ”Ainda que a defesa tenha trazido aos autos a prova inequívoca de violação de dados sigilosos do recorrente pela serventuária de justiça e sedizente vítima Larissa Bischoff de Almeida, os depoimentos obtidos por meio de “pesca probatória” não foram desentranhados.” 



    Destaca que “A descrição dos fatos nas portarias inaugurais dos respectivos processos administrativos disciplinares corrobora o acesso indevido aos dados do acusado e não deixa dúvidas da prática de “fishing expedition” (pesca probatória)”. 



    Por fim, alega que “a serventuária de justiça e sedizente vítima utilizou o seu acesso a banco de dados do Poder Judiciário Catarinense para levantar dados com segredo de justiça do ora recorrente, recrutando pessoas com quem ele havia litigado em ações anteriores e arrolando-as como testemunhas nas ações que moveu contra ele, incluindo a presente ação penal.” 



    Requer, assim, o provimento do apelo extremo, para que Seja reconhecida a nulidade do Acórdão condenatório, uma vez que produzido sem a observância dos princípios constitucionais da paridade de armas, ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV d Constituição Federal), bem como da inadmissibilidade no processo das provas obtidas por meios ilícitos (art. 5º, LVI da Constituição Federal)” e “Seja o Recorrente absolvido, tendo em vista a inequívoca inexistência de crime diante da atipicidade face ao FLAGRANTE PREPARADO pela serventuária de justiça (Súmula n. 145 STF), nos termos do art. 386, III.” 



    O recurso foi inadmitido na origem aos fundamentos de que (a) “Sobre os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5 o , LIV e LV, da Constituição Federal, importa ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a matéria no julgamento do ARE 748.371-RG/MT, reconheceu a inexistência de repercussão geral sobre o assunto, por depender de prévia análise de questões infraconstitucionais aplicadas ao caso (TEMA 660/STF)”; (b) “a Suprema Corte já decidiu que o exame da violação ao art. 5º, LVI, da CF, que trata da ilicitude da prova, depende da análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, de modo a tornar a ofensa meramente reflexa ao texto constitucional”; e (c) “o pleito formulado – análise da ilicitude da prova – transborda as funções do Supremo Tribunal Federal, porquanto a alteração do julgado demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no aresto combatido - o que é vedado nesta via, conforme preconizado na Súmula 279 do STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’”. (Doc. 1045)



    No Agravo, o recorrente refuta a incidência dos referidos óbices processuais. No mais, reitera os argumentos expostos na petição inicial do Recurso Extraordinário (Doc. 1049).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    O recorrente sustenta a repercussão geral da matéria nos seguintes termos (Doc. 1039):



    3. DA REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA



    É incontestável a repercussão geral (Art. 102, parágrafo 3o da CF e Art. 1.035 do CPC/2015) de que se reveste a questão trazida a debate, quais sejam: 



    1. Inadmissibilidade no processo das provas obtidas por meios ilícitos (art. 5º, LVI da Constituição Federal);



    2. Violação do Princípio de Paridade de Armas, Contraditório e Ampla Defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal).



    Notadamente, todos os temas supramencionados são garantias fundamentais previstas na Constituição Federal e em Tratados Internacionais de Direitos Humanos o que evidencia a transcendência do tema e a finalidade para qual se presta o presente recurso extraordinário. Passamos então a análise da relevância dos temas que serão objeto de apreciação no presente recurso extraordinário.



    O PRIMEIRO TEMA possui relevância na medida em que pretende se discutir à luz do art. 5º, incs. XII e LVI, da Constituição da República, a licitude da prova colhida por agente público na condição de serventuária de Tribunal de Justiça Estadual sem prévia autorização judicial, visando municiar-se de dados e informações estratégicas com segredo de justiça para litigar contra jurisdicionado daquela corte, no caso, seu então marido. 



    A repercussão é incontroversa a partir do reconhecimento do TEMA 977 em que se discute a aferição da licitude da prova produzida durante o inquérito policial relativa ao acesso, sem autorização judicial, a registros e informações contidos em aparelho de telefone celular, relacionados à conduta delitiva e hábeis a identificar o agente do crime. O tema já é objeto de debate específico no Plenário desta Corte Suprema no julgamento do ARE 1042075 RJ. 



    O SEGUNDO TEMA possui relevância na medida em que pretende se discutir a violação às garantias dos princípios da paridade de armas, da ampla defesa e do direito ao contraditório (Art. 5o, LV da CF/88), considerando que foram juntados documentos novos pela acusação no 2º grau recursal, após a sentença absolutória de 1º grau, e que foram utilizados para formação do convencimento do magistrado em sentença condenatória. Já para a defesa, não foram apreciados os documentos novos apresentados em sede de embargos. 



    A repercussão é incontroversa a partir do reconhecimento do TEMA 941 em que se discutiu a possibilidade de afastar prévio PAD diante da oitiva prévia do condenado em audiência de justificação. O tema também já foi objeto de debate específico no Plenário desta Corte Suprema no julgamento do HC 166.373/PR quando se decidiu que acusado delatado teria o direito de falar após o acusado delator em todos os atos processuais em razão da garantia da ampla defesa e do contraditório. 



    Desse modo, tem-se como presentes a repercussão jurídica e social, nos termos do art. 1.035, § 1º, do CPC (Lei nº 13.105/2015), necessários ao reconhecimento de repercussão geral ao presente recurso. 



    Logo, não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    No que diz respeito à alegada afronta ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo penal, o recurso não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371- RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto ao mais, reitero os fundamentos pela qual neguei provimento ao RHC 225.929, DJe. 21/3/2023, interposto pela parte recorrente:



    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pela instância ordinária, manteve a condenação do recorrente pela prática do crime de cárcere privado, sob os seguintes fundamentos: 



    Na sessão do dia 8/7/2021 (fl. 351), o Tribunal a quo deu parcial provimento ao recurso, cassou a sentença absolutória e condenou o réu como incurso no art. 148, § 1º, do Código Penal, nestes termos (fls. 639-650, destaquei): 



    II - Do delito de cárcere privado qualificado 



    Almeja a representante ministerial a condenação do acusado pela prática do delito de cárcere privado qualificado, tipificado no art. 148, § 1°, I, do Código Penal, por ter, no dia 08/05/2017, por volta das 22h, privado a liberdade de sua esposa, Larissa Bischoff de Almeida, mantendo-a em cárcere privado por aproximadamente 02 (duas) horas. O fato deu-se na residência do então casal, quando o acusado, ao chegar ao local, percebeu que a vítima teria instalado, na porta do quarto em que dormia, uma chave tetra, a fim de impedir o acesso daquele. Inconformado, o acusado teria utilizado a chave da outra fechadura que havia na porta (a qual somente ele possuía) para trancar a vítima no interior do quarto (uma vez que havia grades nas janelas, o que impedia a saída da ofendida por esse meio). Além disso, efetuou o desligamento da chave geral da energia elétrica da casa, a fim de manter a vítima no escuro. 



    [...] 



    Por volta de 23h30min, a declarante acionou a polícia, que chegou no local por volta de meia-noite. Quando viu o giroflex da viatura, Larissa abriu o portão eletrônico com o controle. Os policiais entraram no quintal da residência, avistaram a declarante dentro do quarto, efetuaram a prisão em flagrante de Victor, localizaram a chave do quarto no bolso do conduzido e abriram a porta do quarto onde a declarante estava trancada [...]. 



    [...] 



    Sob o crivo do contraditório, [o policial militar Cristiano Venson] confirmou a narrativa. [...] Disse que [...], em revista, localizaram, no bolso do réu, a chave da porta do quarto em cujo interior a vítima estava trancada. Confirmou que, quando chegaram ao local, a casa estava no escuro e que fora a própria testemunha que ligou o disjuntor depois. Reafirmou que as janelas tinham grade e que a porta estava trancada, tendo sido aberta pela testemunha. [...] Ademais, acerca da credibilidade que deva ser dispensada às palavras da vítima e do réu, cumpre anotar que integram o caderno processual os relatos de outras duas mulheres que mantiveram um relacionamento afetivo com o réu, anteriormente à ora vítima. Ambas narraram situações de violência física e psíquica, que culminaram, inclusive, no registro de boletins de ocorrência. [...] 



    Desse modo, verificando-se que a conduta do acusado enquadra-se no tipo penal previsto no art. 148, § 1°, inciso I, do Código Penal, com a incidência da Lei n. 11.340/2006 (Maria da Penha), a reforma da sentença absolutória, nesse ponto, é a medida que se impõe. 



    [...] 



    Na hipótese em tela, é possível extraírem-se dos depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas Débora Cristina Oro Frohener e Fernanda Conte [...], ex-companheiras do acusado, que este, habitualmente, manifesta comportamento agressivo e manipulador em seus relacionamentos afetivos, demonstrando desprezo pelas parceiras (tendo chegado, inclusive, a sugerir que Débora realizasse um aborto, o que não foi aceito por ela). 



    [...] 



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso ministerial e dar-lhe provimento parcial, para condenar o acusado Victor Hugo de Souza Gómez à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do delito tipificado no art. 148, § 1º, inciso I, do Código Penal. 



    [...] 



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal catarinense verificou o gabinete que, em 20/10/2022, não se admitiram os recursos especial e extraordinário interpostos pela defesa. No dia 5/11/2022, transcorreu in albis o prazo conferido ao apelante, para ciência das decisões respectivas. 



    [...] 



    II. Trancamento da ação penal – excepcionalidade



    Conforme orientação desta Corte Superior, o trancamento da demanda, por meio do habeas corpus, é medida excepcional, admitida apenas se restarem comprovados, de plano e sem a necessidade de análise valorativa do conjunto fático-probatório, a absoluta falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de lastro probatório mínimo de autoria ou de materialidade – o que não se evidencia, na espécie. 



    III. Nulidade do processo – ausência



    De acordo com o writ, a vítima, então esposa do paciente, se valeu da condição de servidora do Poder Judiciário, para realizar pesquisas no Sistema Integrado de Segurança Pública (SISP) – que engloba dados cadastrais de investigações policiais e informações penitenciárias – e no Sistema de Róis de Antecedentes Criminais (fl. 409). 



    Narra o impetrante que as pesquisas efetivadas pela serventuária compreenderam informações classificadas com segredo de justiça, sem autorização judicial, com intento de obter provas em desfavor do acusado e recrutar testemunhas que outrora litigaram contra o réu. De posse dos referidos documentos, descreve o mandamus, a agente pública deu ensejo a um flagrante preparado, que atribuiu ao ora paciente o cárcere privado (fl. 17). 



    De início, registro que a jurisprudência do STJ assim se firmou: “Afasta-se a alegação de flagrante preparado quando a atividade policial não provoca nem induz o cometimento do crime” (AgRg no HC n. 614.387/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 18/2/2021). 



    In casu, alega a defesa que o flagrante decorreu de atitude supostamente ilícita da vítima, não por força de obra dos órgãos de persecução penal. Conforme sustenta o próprio impetrante, os atos do réu não se derivaram de circunstâncias criadas pela polícia. Não há falar, portanto, em ausência de uma das situações previstas no art. 302 do CPP ou de crime impossível. 



    Acerca da suposta inauguração da ação penal originária a partir de provas ilícitas, constato, como opinou o Parquet Federal, segundo o quadro exibido nos autos, que “a comprovação do delito não se deu pelos elementos apontados pelo paciente, tais como dados obtidos ilicitamente, mas pelas declarações da vítima e dos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Daí não se cogitar da configuração das nulidades arguidas pela defesa” (fl. 691). 



    [...] 



    Pelo que transparecem os autos, a responsabilidade atribuída ao réu pelo crime de cárcere privado originou-se não dos elementos que instruíram o processo administrativo, mas da circunstância de policiais haverem surpreendido o acusado, após trancar a ofendida em cômodo com grades nas janelas, desligar a energia elétrica da casa e impedi-la de sair do local. 



    Vale dizer, ao que consta do mandamus, o conteúdo dos procedimentos disciplinares não deram lastro à imputação. 



    Frisou o Tribunal a quo que “eventual conduta ímproba da vítima, no seu meio profissional, deve ser apurada por meio dos instrumentos legalmente previstos para tanto – o que, a propósito, [...] já ocorreu (fl. 658). O “fornecimento ou compartilhamento desses dados pessoais com o requerente” daria ensejo à “alteração da finalidade” a que a legislação se propõe (fl. 673). 



    Outrossim, o pretenso desrespeito a alguma formalidade legal não foi suscitado, oportunamente, pela defesa. Nesse sentido, tal qual salientou a Corte estadual, depreende-se que as ilegalidades não foram arguidas tão logo ocorreram, mas meses depois, na véspera da sessão de julgamento dos primeiros embargos de declaração, muito embora o alcance do acusado aos documentos fosse prévio (fls. 521-522). 



    Todavia, dispõe a jurisprudência sumulada do STF (enunciado n. 523) que, “No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu”, no momento oportuno, a teor do art. 563 do CPP. 



    Ademais, ressaltou a 1ª Câmara Criminal que a petição de incidente de ilicitude reproduziu, em sua integralidade, alegações anteriormente invocadas, nas contrarrazões recursais e no primeiro recurso integrativo, que já haviam sido repisadas pelo órgão de segundo grau (fls. 520-522). 



    Cumpre consignar que a ofendida se encontra, atualmente, “sob a tutela da Coordenadoria Estadual à Mulher em Situação de Violência Doméstica – CEVID”, do Tribunal de Justiça, bem como do “Núcleo de Inteligência e Segurança Institucional (NIS)” (fl. 700). 



    Não identifico, pois, motivo bastante para o acolhimento das pretensões defensivas e a anulação da demanda criminal. 



    Portanto, a instância ordinária concluiu pela suficiência e legalidade do espectro de provas que embasou a condenação. Conforme bem destacado, a responsabilidade atribuída ao recorrente pelo crime de cárcere privado não se deu pelos elementos apontados pela defesa, mas da circunstância de policiais haverem surpreendido o acusado, após trancar a ofendida em cômodo com grades nas janelas, desligar a energia elétrica da casa e impedi-la de sair do local. 



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise das questões fático-probatórias, providência incompatível por esta via processual (cf. RHC 219.206-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 27/10/2022; HC 216.979-AgR Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Dje de 26/10/2022; HC 216.936-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 17/10/2022; HC 219.375-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje de 5/10/2022; HC 218.575-AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2022). 



    Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g , entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o Habeas Corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 213.275-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 13/10/2022; HC 213.362 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 216.800-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 214.984-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/6/2022. Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO provimento ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de março de 2023.



    Nesse contexto, conclui-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Publique–se.



    Brasília, 13 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente